Tribunal: TJSP
Processo: 1034215-81.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LAUDOS GENÉRICOS
1 – Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 – REQUISITO INTRANSPONÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – LAUDOS GENÉRICOS
1 – Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que busca garantir à concessionária a possibilidade de produção de prova técnica contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado os danos nos aparelhos do segurado.
2 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
3 - A exigência de prévio pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente do C. STF.
RECURSO DA RÉ PROVIDO.